Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728110-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. H. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA KAROLINA MELLO DI SILVA DOMINGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida, AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra a decisão proferida nos autos n.o 0707977-12.2023.8.07.0006, na qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, “para determinar que a parte ré PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PÓS CIRÚRGICO da parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em apertada síntese, a agravante alega que o quadro do agravado não é de urgência ou emergência, de forma que o recorrido deve cumprir o período de carência previsto no contrato firmado entre as partes, sob pena de afronta ao equilíbrio contratual. Assevera que, se fosse o caso de urgência ou emergência, o que não é, caberia a operadora de plano de saúde o atendimento pelo prazo restrito de 12h (doze horas) em regime ambulatorial em pronto socorro e não na forma lançada na decisão atacada. Por fim, verbera que a multa cominada é desproporcional e desarrazoada, em razão do exíguo prazo para o seu cumprimento e do valor excessivo imposto. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa fixada. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura dos procedimentos pleiteados pelo agravado, os quais foram solicitados por profissional de saúde. Isso porque, segundo dispõe o art. 35-C, incisos I e II, da Lei n.o 9.656/1998, os casos de emergência e urgência, dispensam o período de carência contratual. Os casos de urgência são definidos como os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, e, os de emergência, como os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. No caso em exame, os procedimentos solicitados foram negados administrativamente, sob o argumento de “carência contratual”. Contudo, segundo consta do laudo médico, a urgência decorre do risco de encarceramento ou estrangulamento em razão de uma hérnia inguinal apresentada em menor-lactente de 01 mês e 23 dias de vida, que se encontra ainda em um quadro de insuficiência respiratória aguda (ID 162844918 de origem). Portanto, não vislumbro, de plano, a alegada inexistência de urgência/emergência. Em relação ao risco de dano grave, também não se encontra preenchido tal requisito. O custeio do procedimento solicitado pelo médico não onera de sobremaneira a agravante e pode ser facilmente revertido, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência de direito do agravado. No que tange à multa cominatória, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido, não há urgência na apreciação do tema, que justifique sua suspensão. Portanto, não resta configurado um dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo também em relação às astreintes. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA